Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WALLISSON CARVALHO DA SILVA do despacho (ID 169330156 dos autos de origem) que, nos autos da ação de reintegração de posse (processo n.o 0710978-93.2023.8.07.0009) ajuizada por REGINALDO MORAES DA SILVA, deferiu o pedido de arrombamento, para cumprimento do mandado de reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 50510016), o agravante/réu alega, em síntese, ser o proprietário de fato e de direito do veículo objeto da diligência. Afirma não ter realizado a transferência do bem, por não ter recebido pela sua venda, e, ao fim, requer o provimento do recurso, para que seja revogado o despacho agravado. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça requerido nesta Instância Recursal. É o relatório. DECIDO. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil, DEFIRO ao agravante/réu os benefícios da gratuidade de justiça tão somente quanto ao processamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão ainda não restou examinada pelo Juízo de origem. Anote-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida O presente recurso não merece conhecimento, pois prejudicado. Isso, porque, no caso, o decisum agravado, que trata exclusivamente do deferimento do pedido de arrombamento, para cumprimento do mandado de reintegração de posse, conforme certificado ao ID 169543806 dos autos de origem, restou integralmente cumprido em data, inclusive, anterior à interposição do presente agravo de instrumento. Dessa forma, sendo evidente a perda do objeto recursal, resta prejudicado o exame do presente recurso, o qual, como é cediço, é restrito ao julgamento dos fundamentos do decisum recorrido. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora